Tribunal: TJSP
Processo: 9033999-44.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inexistente – Inadmissível o caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 9033999-44.2007.8.26.0000/50004, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CARMEN SAMPAIO AMENDOLA, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9033999-44.2007.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 38.041
Natureza:
Embargos de Declaração Cível
Processo n. 9033999-44.2007.8.26.0000/50004
Embargante: Carmen Sampaio Amendola
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 38.041
Embargos de declaração Omissão inexistente Inadmissível o
caráter infringente Embargos rejeitados.
Inconformado com o acórdão prolatado pelo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo
interno interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença, sem condenação em custas, despesas e honorários, Cármen Sampaio
Amendola opôs embargos de declaração, sob fundamento de omissão quanto à
aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Manifestou-se a embargada (fls. 815/817).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos. Entrementes, não merecem
acolhimento.
Com efeito, a hipótese não envolve omissão no julgado, haja
vista que a decisão recorrida analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
Ademais, era descabida a imposição da multa prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, pois apesar de ter sido negado
provimento ao agravo interno por unanimidade, o recurso continha argumentos
ponderáveis, não sendo manifestamente protelatório, nem configurando má-fé.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9033999-44.2007.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 38.041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo Interno Improvido
(justiça gratuita concedida) - Inaplicável "in casu" a multa
prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC
má-fé não
configurada - Embargos acolhidos para sanar omissão
apontada, entretanto, ficando afastada a aplicação da multa
conforme pleiteado. Embargos de Declaração acolhidos para
sanar
a
omissão
apontada.
(TJSP,
Embargos
de
declaração2128766-76.2019.8.26.0000/5000111a Câmara de
Direito Público, Relator Marcelo Lopes Theodósio, julgado
em 6/2/2020).
"Agravo Interno - Inexistência de nulidade - Multa (art. 1021,
§ 4o, do CPC) descabida - Recurso que trouxe argumentos
ponderáveis, não podendo ser considerado manifestamente
improcedente
-
Recurso
desprovido." (TJSP, Agravo
Regimental no 2073140-43.2017.8.26.0000/50000, 7a Câmara
de Direito Público, Relator FERNÃO BORBA FRANCO,
julgado em 14/8/2017).
Assim, inequívoco o caráter infringente deste recurso, a
traduzir diáfano inconformismo com relação ao acórdão de fls. 801/804, o que não
está em harmonia com a natureza e a finalidade dos embargos declaratórios, ligados
ao esclarecimento, se existentes, de obscuridades, contradições e omissões, ou ainda
à correção de eventuais erros materiais.
Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator